Tribunal: TCU
Processo: 010.115/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8203/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 010.115/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Gomes Santana Carneiro (XXX.885.967-XX); Antonio de Almeida Primo (XXX.452.091-XX); Claudete Farias dos Santos (XXX.415.701-XX); Demervaldo José de Souza (XXX.882.701-XX); Luiz Gonzaga Silva (XXX.789.873-XX) 1.2. Órgão: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Senado Federal que disponibilize para exame desta Corte, via e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, os atos de pensão civil instituídos pelos ex-servidores tratados neste processo, sob pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992. 1.7.2. Determinar à Sefip que, tão logo disponibilizados pela origem, proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de pensão civil referidos no item anterior, confrontando-os com as aposentadorias dos instituidores e aferindo, em particular: 1.7.2.1. a legitimidade do pagamento cumulativo das vantagens "opção" e "quintos"; 1.7.2.2. a ocorrência de eventual reajustamento indevido das parcelas de "quintos", a exemplo daqueles apontados no Acórdão 41/2021-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2.3. a eventual prescrição do fundo de direito às melhorias conferidas ao ex-servidor Demervaldo José de Souza - com reflexo no benefício pensional - pelos atos de alteração de aposentadoria arrolados neste processo (números 47061/2018 e 47079/2018).